Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) direito do credor à expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte devedora não cumpriu a obrigação de pagar ao credor o valor de R$3.195,07 (ID 70296759), dando ensejo à realização de diversas diligências para pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER – IDs 70296769, 70296767, 70296777 e 70296799), todas infrutíferas.
4. Ademais, o credor não indicou bens penhoráveis (ID 70296803), esgotando-se as medidas à disposição do juízo para a satisfação do crédito. E, deixando o credor de indicar bens à penhora, foi determinado o arquivamento do processo.
5. No caso, não há qualquer irregularidade na sentença impugnada, especialmente porque diversas medidas foram adotadas para a satisfação do crédito, mas não alcançaram êxito.
6. Outrossim, a expedição de ofícios para as instituições bancárias indicadas, as quais, inclusive foram diligenciadas nas pesquisas sistêmicas, fere os princípios dos Juizados Especiais que são regidos pela economia processual e celeridade.
7. Destarte, segundo o procedimento eleito, caso não seja encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, como ocorrido no processo, a extinção é medida que se impõe, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1951167, 0755289-90.2019.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.
8. Ademais, o arquivamento do processo não obsta o seu desarquivamento e a retomada das medidas executivas, mediante simples petição, caso o credor localize bens penhoráveis de titularidade da devedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
10. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a não apresentação de contrarrazões.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1698242, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 8/5/2023; Acórdão 1951167, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024.